Tribunal: TJDFT
Processo: 0701783-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ART. 186 DO CC. VIOLAÇÃO DO DIREITO. CONHECIMENTO DA LESÃO. DIAGNÓSTICO DA DEFORMIDADE. TEORIA DA ACTIO NATA. VIÉS SUBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais, acolheu a preliminar de prescrição e julgou improcedente o pedido indenizatório. 1.1. Nesta sede, a autora pede a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição e observada a teoria da actio in nata, em seu viés subjetivo, pois afirma que somente teve conhecimento da lesão quando informada em consulta realizada por outro profissional médico.
2. Cinge-se a controvérsia em apreciar o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória formulada pela parte autora, ora apelante, em decorrência de suposta falha no tratamento médico realizado pela requerida.
3. Ao que consta dos autos, a pretensão indenizatória formulada pela autora decorreu de evento cirúrgico realizado em 25/11/2013 no qual, após diagnóstico médico emitido na data de 26/11/2014, houve confirmação de que a cirurgia realizada teria deixado “deformidade do pé, cujo primeiro dedo está pronado e o segundo dedo se encontra com malformação tipo taco de golfe, devido encurtamento dos flexores do tendão”.
4. Estabelece o art. 189 do CC que, “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.” 4.1. Ocorre que, embora a pretensão indenizatória tenha surgido com a violação ao direito, relevante considerar que a doutrina e jurisprudência abalizada admitem a relativização da regra legal (Art. 189 do CC) pela aplicação da teoria da acito nata, em seu viés subjetivo, postergando o termo inicial da contagem do prazo prescricional para o momento do conhecimento da lesão.
5. No caso em análise, seja considerando a data da realização da cirurgia defeituosa (25/11/2013), seja a partir do momento em que a parte recebeu o diagnóstico de deformidade física por falha na cirurgia (26/11/2014), certo é que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a propositura da demanda já expirou, de modo que se revela prescrita a demanda ajuizada somente em 21/01/2022. 5.1. Em que pese a apelante pretender postergar o início do prazo prescricional para a data de consulta realizada com outro profissional médico, realizada em julho de 2020, na ocasião houve apenas a confirmação do diagnóstico recebido pela parte autora anteriormente, que já apontava em 26/11/2014 a deformidade da qual almeja reparação.
6. Considerando que a demanda foi ajuizada após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos do diagnóstico recebido que aponta lesão da qual almeja compensação moral, imperiosa se faz a manutenção da sentença que declarou a prescrição da pretensão indenizatória e julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
7. Apelo improvido.